Tribunal: STF
Processo: ARE 1428393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇA DE PROVENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    A ação judicial foi intentada tendo como pressuposto o direito reconhecido em favor dos servidores filiados à agremiação sindical no Mandado de Segurança Coletivo, julgado em 21 de setembro de 2000 (acórdão às 62/66) que beneficiou os servidores ativos e inativos com a incorporação à remuneração do “percentual de 1,98%, suprimidos quando da conversão da URV para o real, em março de 1994". A sentença recorrida deu pelaprocedência da ação, condenando o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí — IAPEP ao pagamento dos valores referentes à gratificação de permanência, progressão horizontal, adicional de tempo de serviço a acréscimo de 20% estabelecido na Lei nº 2.277/62, bem como da diferença entre o valor dos proventos de pensão calculado com base no cargo de Escrivão Judicial, PJ — AS, nível 15, Referência e o valor efetivamente recebido pelo espólio de Maria Emilia Araüjo Lopes no período de 09.08.2001 a 15.06.2005. Ao apreciar a celeuma recursal, este colegiado, acolheu a preliminar de prescrição do direito vindicado, depois de apontar amplos fundamentos. No entanto, o e. STJ, proveu o Recurso Especial, RE nº 1.703.387-PI para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar que o Tribunal de origem (este Tribunal), prossiga no julgamento como entender de direito. Assim, remanesce, no caso, a análise do mérito do recurso intentado pelo Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí, que, em suas razões, sustenta que o MS Coletivo nº 99.000239-0, não envolvia a categoria dos pensionistas. Como cediço, o sindicato atua como substituto processual legítimo, na defesa de direitos individuais homogêneos de seus filiados e, sendo assim, descabe a imposição de restrições aos direitos dos servidores inativos e pensionistas, concedendo gratificação de forma diferenciada àquela paga aos servidores ativos. O direito perseguido no caso, reconhecido que foi em sede de Mandado de Segurança coletivo proposto pela agremiação sindical, não discrimina servidores ativos de inativos e pensionista a justificar a diferenciação dos direitos de uns e de outros, tratando-se pois de direitos da categoria representada pelo sindicato. No que concerne às vantagens pecuniárias, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade por ofensa ao artigo 37, XIV, CF, uma vez que inexiste identidade de fundamentos fático-jurídicos ente a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço. O direito à progressão funcional é um ato vinculado à lei, que não depende da avaliação de conveniência ou oportunidade, basta apenas o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. A progressão funcional não constitui uma mera concessão de vantagens ou simples aumento de remuneração, mas um verdadeiro direito subjetivo garantidos pela lei aos servidores público. Realce-se que a Lei nº 2.277/62, assegurava aos o servidores públicos o direito de acréscimos do adicional de 20%, assim como a diferença entre o valor dos proventos de pensão. A decisão recorrida foi posta em obediência aos comandos legislativos vigentes à época, ai considerando que a progressão horizontal está vinculada tão somente ao pré-requisito do interstício de 02 (dois) anos; o adicional de tempo de serviço assegurando ao servidor a cada quinquênio de efetivo exercício fica condicionado a esse requisito. Por outro lado, a condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de honorários advocatício foi fixado em acatamento à regra legal. Recurso conhecido e improvido por decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII e XIV; 40, §2º; e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 195, § 5º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente